Tribunal: TJES
Processo: 0022402-20.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSO Nº 0022402-20.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E À ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante e deu provimento ao apelo do MUNICÍPIO DE VITÓRIA. A embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada quanto: (i) à alegação de nulidade do processo administrativo pela inexistência de infração às normas de defesa do consumidor; (ii) à ilegalidade da multa aplicada pelo Procon. Requer o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à alegação de nulidade do processo administrativo e à ilegalidade da multa aplicada pelo Procon; (ii) estabelecer se a ausência de enfrentamento específico de todas as teses enseja o acolhimento dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado expõe de forma clara e detalhada os fundamentos para a rejeição das alegações de nulidade do processo administrativo e da multa imposta pelo Procon, não havendo omissão a ser sanada.

4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas pelas partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide.

5. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não é fundamento apto para o acolhimento dos embargos declaratórios, que têm cabimento restrito aos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6. A oposição dos embargos para fins de prequestionamento exige a demonstração da existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses levantadas pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

2. A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, parágrafo único, II; art. 489, II, §1º, incisos IV e V; CDC, art. 14, §3º, I, art. 57; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018;
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 8.3.2018;
TJ-SP, EMBDECCV nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022402-20.2014.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E À ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante e deu provimento ao apelo do MUNICÍPIO DE VITÓRIA. A embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada quanto: (i) à alegação de nulidade do processo administrativo pela inexistência de infração às normas de defesa do consumidor; (ii) à ilegalidade da multa aplicada pelo Procon. Requer o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à alegação de nulidade do processo administrativo e à ilegalidade da multa aplicada pelo Procon; (ii) estabelecer se a ausência de enfrentamento específico de todas as teses enseja o acolhimento dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado expõe de forma clara e detalhada os fundamentos para a rejeição das alegações de nulidade do processo administrativo e da multa imposta pelo Procon, não havendo omissão a ser sanada.

4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas pelas partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide.

5. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não é fundamento apto para o acolhimento dos embargos declaratórios, que têm cabimento restrito aos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6. A oposição dos embargos para fins de prequestionamento exige a demonstração da existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses levantadas pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

2. A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, parágrafo único, II; art. 489, II, §1º, incisos IV e V; CDC, art. 14, §3º, I, art. 57; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018;
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 8.3.2018;
TJ-SP, EMBDECCV nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por

BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em face do acórdão (ID 7204381), que, por maioria de votos, negou provimento à apelação interposta pela embargante e deu provimento ao apelo do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em suas razões (ID 8085329), a Embargante aduz, em resumo, que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão ao deixar de se manifestar acerca da i) alegação de nulidade do processo administrativo em decorrência da inexistência de infração às normas de proteção e defesa do consumidor; ii) ilegalidade da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo impugnado.

Ao final, pretende o prequestionamento da matéria alegada como omissa, bem como o prequestionamento numérico do artigo 1.022, II e parágrafo único, II, e artigo 489, II, e §1º, incisos IV e V, ambos do CPC; artigo 14, §3º, I, artigo 57, ambos do CDC; e artigo 5º, incisos XXXV E LV da Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas no ID 9029746.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. PRESERVAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXTERNADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO NO SENTIDO DE AFASTAR A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE FIXOU A MULTA DEBATIDA. ALTERAÇÃO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE REDUZIU O “QUANTUM” DA MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL, COM A PRESERVAÇÃO DO RESPECTIVO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECONHECIDA A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E PROVIDO.
1) Preliminar de violação à dialeticidade recursal rejeitada - flexibiliza-se o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente. 2) Mérito - o Procon tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. 3) Relevante acrescentar que segundo o princípio da presunção de legitimidade ou da veracidade, os atos praticados pela Administração Pública são verdadeiros quanto à certeza dos fatos, pois, em tese, a Administração age dentro dos limites da Lei (princípio da legalidade). A autoridade administrativa homologou o parecer fundamentado nos elementos de prova constantes dos autos, tendo sido apurada a infração perpetrada pela empresa autora, diante da falha na prestação do serviço. Cabe ressaltar que não há margem ao administrador descumprir a Lei, nem ao julgador para reduzir a penalidade, sob o fundamento de que a multa encontrada, a partir de critérios objetivos previstos na Lei, é excessiva. Revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário demanda prova da ilegalidade, o que não se verificou na espécie. 4) É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88). 5) Recurso de apelação da Instituição Financeira conhecido e improvido. Apelo do Município de Vitória conhecido e provido, para reformar o capítulo do édito sentencial, com “decisum” integrativo, e rejeitar na íntegra os embargos à execução fiscal, incluindo o pedido subsidiário de redução do “quantum” da multa aplicada pelo Procon Municipal. Por conseguinte, reconhece-se a sucumbência integral da Instituição Financeira embargante, que deverá suportar a totalidade dos ônus de sucumbência, de modo que a condeno no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (que consiste no valor da multa administrativa questionada nesta lide), atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Restou explicitamente fundamentado que o consumidor efetuou o pagamento de algumas parcelas referentes a um contrato de financiamento de veículos, mas a embargante não procedeu a baixa. Ademais, ao ser reconhecida a devida fundamentação da decisão administrativa que fixou a multa, por consequência, restou refutada a tese de ausência de violação às normas consumeristas.

Outrossim, foi adotada extensa fundamentação acerca da legalidade do valor da multa aplicada.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/09/2024 às 15:43:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52920204092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.